Tribunal: STF
Processo: ARE 1405924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE NA RODOVIA BR 153. BURACOS. RESPONSABILIDADE DO DNIT. LUCROS CESSANTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E PENSÃO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.



    I. Se incumbe ao DNIT a manutenção das rodovias e tal autarquia deixa de proceder com sua regular conservação, deve ela responder pelos danos decorrentes dos defeitos existentes na via, configurando sua omissão verdadeira negligência, razão pela qual impenderia sua responsabilização nos termos do art. 186 e art. 927 do Código Civil, de modo subjetivo. Ainda que assim não o fosse, tem entendido a jurisprudência desta E. Corte que, nos casos de buracos existentes em rodovias, os acidentes e danos que deles decorrerem ensejarão responsabilidade objetiva por parte do DNIT. Precedentes.



    II. Evidenciado o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos autores e o buraco na rodovia onde se deu o acidente, impende a responsabilização do DNIT.



    III. Não há nos autos qualquer demonstração de culpa exclusiva ou concorrente da vítima pelos fatos narrados, razão pela qual deve prevalecer a responsabilização da autarquia ré.



    IV. Consoante jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de benefício previdenciário com pensão civil.



    V. Devidamente comprovados os lucros auferidos com o caminhão que se acidentou, deve o DNIT indenizar os lucros cessantes pelo período em que a empresa ficou sem o veículo.



    VI. À luz do caso concreto, observando a gravidade do acidente que causou a amputação da perna esquerda do autor, devem ser mantidos os valores de indenização por danos morais e danos estéticos.



    VII. Em se tratando de indenização por danos morais, os juros de mora fluem a contar da data do ato ilícito (Súmula n° 54, STJ) e a correção monetária a partir de sua fixação (Súmula 362, STJ).



    VIII. Recurso de apelação do DNIT a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente